Tribunal: TJBA
Processo: 8028442-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028442-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE MONIQUE DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INOBSERVÂNCIA. DÉBITO INEXIGÍVEL. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

Apelações interpostas pela concessionária de serviço público de energia elétrica e pela parte autora contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito de recuperação de consumo, reconheceu a irregularidade da suspensão do fornecimento e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. No curso do processo, a parte autora desistiu do recurso por ela interposto, remanescendo para julgamento apenas a apelação da concessionária.

Definir a homologação da desistência do recurso da parte autora e, quanto à apelação remanescente, a regularidade do procedimento administrativo de apuração de suposta irregularidade no medidor, a exigibilidade do débito de recuperação de consumo, a legitimidade da suspensão do fornecimento e a configuração do dano moral.

Homologada a desistência do recurso da parte autora, com extinção do respectivo apelo. A relação é de consumo. A cobrança de recuperação de consumo exige a observância do procedimento previsto no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que não ocorreu, diante da inexistência de TOI válido, de perícia ou de relatório técnico, sendo insuficientes telas sistêmicas produzidas unilateralmente. A assinatura aposta no termo foi impugnada e não comprovada pela concessionária, que deixou de requerer prova pericial. Inaplicável a Resolução ANEEL nº 1000/2021 a fatos anteriores à sua vigência. Inexistente prova válida da irregularidade, é inexigível o débito, tornando ilegítima a suspensão do fornecimento. A interrupção indevida de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, mantido o valor fixado na origem. Recurso da concessionária conhecido e desprovido.

Legislação e jurisprudência: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Constituição Federal, art. 37, § 6º, e art. 5º, LV. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.732.905/PI; AgInt no AREsp 999.346/PE. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação 0517207-10.2018.8.05.0001; Apelação 8121515-13.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028442-84.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada CRISTIANE MONIQUE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DO RECURSO formulado pela parte autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,